Tribunal: TJDFT
Processo: 0714566-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1695 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Precisar a alteração das necessidades da parte agravada e da capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. Logo, recomendável seja a pleiteada modificação objeto de discussão em sede da necessária dilação probatória.
2. “As alegações do agravante sobre melhora da situação financeira do alimentante, bem como do aumento de suas despesas mensais e a diminuição da condição econômica da genitora, são matérias controvertidas que necessitam de dilação probatória, visando verificar com precisão os elementos do binômio ‘necessidade e possibilidade” (Acórdão 1775261, 07118503820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.